Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
VITOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA ISQUÊMICA. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida, nos quais defende a existência de omissão no acórdão, uma vez que não teriam sido apreciados a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e o argumento da ausência de perigo da demora. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, de fato a preliminar arguida em contrarrazões não foi apreciada. Omissão configurada neste ponto. As razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
IV. Por outro lado, o argumento referente ao perigo da demora foi devidamente enfrentado nos itens 9 a 11 da ementa de julgamento. Apenas as conclusões jurídicas adotadas foram diversas daquelas pretendidas pelo embargante.
V. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. Embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS, EM PARTE, nos termos da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.